Tribunal: TJDFT
Processo: 0734599-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. SOLIDARIEDADE ENTRE A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE E A ADMINISTRADORA DO BENEFÍCIO. CUSTEIO E AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ANGIOGRAFIA E EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA COM STENT DE BAIXO PERFIL. PROCEDIMENTO INDISPENSÁVEL PARA A SAÚDE DA PACIENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por força da presunção de solidariedade entre todos os envolvidos na cadeia de fornecimento do produto ou serviço, bem como aqueles que concorreram para os prejuízos suportados pelo consumidor (art. 6o, VI, c/c art. 7o, parágrafo único c/c art. 25, §1o, todos do CDC), revela-se patente a legitimidade das requeridas - operadora do plano de saúde e administradora do benefício - para compor o polo passivo da demanda. Precedentes.
2. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente. Havendo cobertura do tratamento, não cabe ao plano de saúde a escolha do exame, material ou procedimento cirúrgico, devendo ser respeitado o pedido formulado pelo profissional médico expert no assunto. Precedentes. 2.1. Conforme relatório médico colacionado aos autos, a beneficiária autora sofreu aneurisma cerebral, sendo necessária a realização de novo procedimento denominado angiografia e embolização de aneurisma com stent de baixo perfil, restando patente a necessidade da utilização da técnica e materiais prescritos pelo médico assistente da paciente.
3. Os danos morais, em regra, não decorrem do mero descumprimento contratual. Todavia, nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde a negativa causa abalo moral passível de indenização. 3.1. “Quantum” fixado a esse título - R$ 5.000,00 – que atende aos requisitos da proporcionalidade e razoabilidade.
4. Não fixado prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, não cabe a incidência da multa cominatória uma vez que ausente o seu requisito intrínseco temporal. Precedentes do colendo STJ.
5. Apelações conhecidas e não providas.